Tribunal: TJDFT
Processo: 0740749-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740749-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA MARIA DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora, LARISSA MARIA DA SILVA, contra a decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos–SP, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito n.o 0744775-16.2025.8.07.0001 em que é réu ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (ID 76530102; ID 247384383 –origem). Em suas razões (ID 76530088), a autora agravante, inicialmente, pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Pleiteia, ainda, a concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por entender estarem presentes os requisitos exigidos pela lei. Cita que a empresa demandada está localizada em Brasília -DF. Alega que art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ser uma faculdade do consumidor o ajuizamento de ação no foro de seu domicílio, não excluindo deste a possibilidade de utilização da regra geral do art. 46 do Código de Processo Civil, que estabelece que o ajuizamento das ações ocorra no foro do domicílio do réu. Conclui que não existem pressupostos legais para ser declinada a competência de ofício pelo Juízo de origem para o caso em análise Ao final, requer o deferimento do pedido de gratuidade de justiça e o acolhimento do “pedido de liminar”. No mérito, o provimento do presente agravo com a reforma da decisão recorrida para a manutenção da competência na Comarca de Brasília. Ausente o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, defiro à autora a gratuidade de justiça, pois conforme consta em ID 76530101 sua última remuneração informada corresponde ao valor de R$ 2.208,59. Quanto ao ponto, é cediço ser possível, na aferição da hipossuficiência econômica, utilizar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, nos termos da Resolução n.o 271/2023. Nesse trilhar, o parâmetro editado pela referida Resolução estabelece o seguinte critério da pessoa como hipossuficiente: "Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. (...)” Nesse quadro - considerando o salário mínimo vigente de R$ 1.518,00 e que o total de 5 salários mínimos corresponde a R$ 7.590,00 – infere-se que a autora recebe valor inferior ao supracitado. Avanço ao exame do presente agravo. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, mas não da antecipação da tutela. Isso em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, caso os autos originários sejam enviados para comarca vinculada a tribunal diverso. Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para determinar o regular prosseguimento do feito perante o Juízo de origem, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça à agravante e, ainda, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal, apenas para obstar o envio dos autos originários para comarca vinculada a Tribunal diverso. Dispenso o pedido de informações. Dispensa-se a intimação para apresentação de contrarrazões, diante da ausência de citação do réu agravado no feito de origem. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora